Tribunal: TJES
Processo: 5001965-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001965-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão reproduzida no id. 671985, proferida no Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda e Antonio Cesar de Andrade, na qual o Magistrado suspendeu a execução por força de decisão proferida no REsp 1.645.281/SP (tema 981 do STJ).

Em suas razões (id. 671961), o agravante alega que: a) Antonio Cesar de Andrade era o sócio-administrador tanto na data de ocorrência do fato, quanto na data da dissolução irregular e, por conta disso, a discussão encontra-se exaurida, podendo ser apreciado o pedido de redirecionamento da execução em relação a esse sócio; b) a situação fática do processo originário é distinta daquela tratada no julgamento do Recurso Especial n. 1.645.281/SP; e c) ainda que se verifique que o caso se enquadra no dissídio jurisprudencial, a suspensão deve ser restrita ao objeto do litígio e não abranger toda a execução, ou seja, o feito deve prosseguir em relação à empresa agravada, executada principal.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada, determinando-se o prosseguimento da execução, com apreciação do pedido de redirecionamento da mesma ao sócio Antônio Cesar de Andrade.

Intimada, a agravada Casas Santa Terezinha informou ciência da decisão liminar e não apresentou contrarrazões.

O agravado Antonio Cesar de Andrade deixou de ser intimado, pois não reside mais no endereço constante nos autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
10

de
març
o

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se a execução fiscal originária deve ser suspensa por força da afetação do Recurso Especial nº 1.645.281/SP (tema 981 do STJ),
cuja ementa transcrevo
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ARTS. 1.036, CAPUT E § 1º, 1.037 E 1.038 DO CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016.

I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1º, do CPC/2015: "À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido".

II. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Ementa Regimental 24, de 28/09/2016).

(ProAfR no REsp 1645281/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 24/08/2017)

Conforme me manifestei na decisão liminar,
o Superior Tribunal de Justiça delimitou a controvérsia à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio,
seja
quando fundad
a
na dissolução irregular da sociedade empresária executada ou
na
presunção de sua ocorrência (Súmula 435).

Como se denota, além do fato de ser sócio com poderes de administração da sociedade na data da dissolução irregular
ou da presunção de s
ua ocorrência,
a Primeira Se
ç
ão do STJ
estabeleceu ainda a necessidade

de
análise do efetivo exercício dos poderes de gerência
na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, o que ainda não foi apreciado
em primeira
instância,
como afirma o
próprio
agravante à p. 1 do
id
. 671991:

“
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, já qualificado nos autos do processo acima referido, vem por seu Procurador, atestar sua ciência da r. Decisão de evento nº 141.1 e requerer RECONSIDERAÇÃO da parte do decisum que suspendeu o presente processo de execução, bem como deixou de apreciar o pedido de redirecionamento em razão da dissolução irregular feito na petição juntada nos eventos nºs 127.1/127.4, com base nos argumentos a seguir apresentados
”.
(grifo meu)

Dessa forma, a apreciação d
o
pedido nesta fase recursal configuraria supressão de instância.

N
o que concerne
ao
pedido de prosseguimento da execução em face da executada principal (Casas Santa Terezinha), não assiste razão ao agravante,
posto
que o voto d
a
relator
a
do acórdão de afetação no STJ
(Ministra Assusete Magalhães)
não fez ressalva nesse sentido. Veja-se:

“
Determino a suspensão do processamento de
todos os processos que versem sobre a mesma matéria
e tramitem no território nacional
, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
”.

Registro que, ao analisar o andamento processual no
site
do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que o julgamento do recurso especial afetado estava pautado para 11/11/2020, mas não ocorreu por conta indisponibilidade dos sistemas informatizados do Superior Tribunal de Justiça, estando os autos conclusos para julgamento desde o dia 29/01/2021.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA REPETITIVO 981 – AFETAÇÃO NO STJ – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO FUNDADA NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE OU PRESUNÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO DOS PODERES DE GERÊNCIA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM 1ª INSTÂNCIA – ORDEM DE SUSPENSÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
No acórdão
da Proposta de Afetação
no REsp 1645281/SP,
a Primeira Seção do STJ
delimitou a controvérsia à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio,
seja
quando fundad
a
na dissolução irregular da sociedade empresária executada ou
na
presunção de sua ocorrência (Súmula 435).

2 - A
lém do fato de ser sócio com poderes de administração da sociedade na data da dissolução irregular
ou da presunção de sua ocorrência,
a Primeira Se
ç
ão do STJ estabeleceu como p
onto nodal
a análise do efetivo exercício dos poderes de gerência
na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido
, o que ainda não foi apreciado
em
1º grau, ou seja, estaria configurada a supressão de instância.

3 – Considerando que foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria no território nacional, não há como autorizar o prosseguimento do feito em face da devedora principal.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
06 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.